Tribunal: TJMT
Processo: 0014882-95.2011.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014882-95.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WILHELM CARLOS TOMESS registrado(a) civilmente como WILHELM CARLOS TOMESS - CPF: 077.525.550-53 (APELANTE), MARTA JATCZAK - CPF: 018.554.529-79 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), BENEDITA APARECIDA DA CONCEICAO (APELADO), MARTA JATCZAK - CPF: 018.554.529-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVA – AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO "DESTINATÁRIO AUSENTE" – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ERRO MATERIAL NA EXPEDIÇÃO DO MANDADO – MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO AO LONGO DE 13 ANOS – DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal efetiva da parte autora para dar andamento ao feito, não sendo suficiente a remessa de carta com aviso de recebimento que retorna com a informação "destinatário ausente".

O beneficiário da assistência judiciária está dispensado de fornecer meios para as diligências processuais, incluindo as despesas com oficial de justiça, sendo ônus do Estado suportá-las.

Demonstra interesse no prosseguimento do feito a parte que, ao longo de 13 anos de tramitação processual, apresenta múltiplas petições e requerimentos visando viabilizar a citação da parte requerida, inclusive fornecendo mapas e coordenadas para localização do imóvel.

O princípio da cooperação impõe ao juízo o dever de adotar medidas que viabilizem o prosseguimento do feito, especialmente quando há demonstração de interesse da parte autora e dificuldades objetivas para a citação da parte requerida.

A primazia da resolução de mérito orienta que as normas processuais sejam interpretadas e aplicadas de modo a favorecer a decisão de mérito, evitando-se a extinção prematura do processo quando há possibilidade de superação dos obstáculos processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE WILHELM CARLOS TOMESS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em suas razões recursais (Id. 301585382), o apelante sustenta, em síntese: a) que sempre atuou com diligência no processo, apresentando petições e requerimentos para viabilizar a citação da parte requerida; b) que houve erro da secretaria ao indicar no mandado que o autor forneceria meios para a citação, quando tal compromisso não foi assumido; c) que, sendo beneficiário da justiça gratuita, não poderia ser compelido a fornecer meios para a diligência do oficial de justiça; d) que a extinção do processo por abandono viola o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC e; e) que a extinção do processo sem julgamento de mérito, após 13 anos de tramitação, viola o direito de ação e o devido processo legal.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a parte requerida não foi citada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central a ser analisada é se a extinção do processo por abandono da causa foi correta, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

Para melhor compreensão, é importante esclarecer que a extinção do processo por abandono da causa ocorre quando a parte autora deixa de promover os atos e diligências que lhe competem, paralisando o processo por mais de 30 dias. Trata-se de uma sanção processual aplicada quando há desinteresse da parte em dar andamento ao feito.

No entanto, para que essa extinção seja válida, o Código de Processo Civil estabelece requisitos específicos, entre eles a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 dias. Essa intimação é uma garantia processual que visa assegurar que a parte tenha ciência inequívoca da possibilidade de extinção do processo e possa tomar as providências necessárias.

Quanto à intimação pessoal da inventariante para dar andamento ao feito, realizada por carta com Aviso de Recebimento, que retornou com a informação
"destinatário ausente"
, é necessário analisar sua validade à luz dos requisitos legais para extinção por abandono.

Embora exista previsão legal de que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, tal presunção deve ser analisada em conjunto com a exigência específica de intimação pessoal para a extinção por abandono.

O entendimento consolidado nos tribunais é que a intimação por carta com Aviso de Recebimento não recebida pessoalmente pelo destinatário não atende ao requisito de intimação pessoal exigido para a extinção do processo por abandono. No caso em análise, o Aviso de Recebimento retornou com a informação "destinatário ausente", o que indica que não houve efetiva ciência da parte sobre a necessidade de dar andamento ao feito, comprometendo a validade da intimação para fins de extinção por abandono.

Essa exigência de intimação pessoal efetiva não é mera formalidade, mas garantia fundamental do devido processo legal, assegurando que a parte tenha real oportunidade de manifestação antes da aplicação da grave sanção de extinção do processo.

Vejamos a jurisprudência:

“ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 485, § 1º DO CPC - INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL – INFORMAÇÃO DE PESSOA AUSENTE - MUDANÇA DE ENDEREÇO - NÃO CONFIRMAÇÃO NOS AUTOS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ABANDONO NÃO CONFIGURADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1. Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça “a extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito”. (AgInt no AREsp 1582256/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

2. O CPC vigente prima pelo julgamento de mérito em tempo razoável e também pela cooperação dos sujeitos processuais, todavia, não prestigiou a parte desidiosa que, intimada para a prática de ato processual, queda-se inerte, mesmo após intimação pessoal, não estabelecendo ressalva que afaste o abandono identificado.

3. A intimação pessoal da parte, após inércia do seu patrono, constitui, contudo, providência necessária antes do reconhecimento do abandono (Art. 485, § 1º, do CPC).

4. No caso, não ficou demonstrada a intenção de abandono do feito, eis que não constou do AR qualquer mudança de endereço, mas apenas a informação de que a parte estava ausente nas 03 (três) oportunidades em que foi procurada pelo agente dos Correios.

5. Antes da extinção da presente ação, deveria ter sido tentada a intimação pessoal da exequente, via Oficial de Justiça, em razão da informação contida no AR, até por medida de economia processual. Precedentes do TJES.

6. Desnecessário o requerimento da ré/Apelada, pois, sequer contestou, sendo inaplicável o Art . 485, § 6º, do CPC, e, igualmente, a Súmula nº 240 do STJ, que, consoante entendimento já firmado pelo C. STJ, deve ser aplicada de forma sistemática e admite a extinção de ofício, no caso de execução não embargada.

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença por “error in procedendo”.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00198712020198080012, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)
(Negrito nosso)

Analisando o caso concreto, verifico que o processo tramita há mais de 13 anos, com diversas tentativas de citação da parte requerida, todas infrutíferas. Durante esse período, o autor apresentou múltiplas petições e requerimentos visando viabilizar a citação, demonstrando interesse no prosseguimento do feito.

A última tentativa de citação ocorreu após o autor apresentar petição em 05/06/2024, com mapa e imagem de satélite indicando a localização do imóvel. Nessa petição, não há qualquer menção ao fornecimento de meios para a diligência do oficial de justiça. No entanto, o mandado expedido em 29/07/2024 continha a observação de que
"a parte autora informou que forneceria todos os meios para que o meirinho possa efetuar a citação da parte requerida"
.

Essa discrepância entre o que foi requerido pelo autor e o que constou do mandado é relevante para a análise do caso, pois a extinção do processo se baseou, em parte, na suposta inércia do autor em fornecer os meios para a citação.

Além disso, é importante considerar que o autor é beneficiário da assistência judiciária, conforme decisão de 05/08/2011. A assistência judiciária compreende as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, incluindo as despesas com diligências de oficial de justiça.

O benefício da assistência judiciária tem por objetivo garantir o acesso à justiça àqueles que não possuem condições financeiras para arcar com os custos do processo. Exigir que o beneficiário da assistência judiciária forneça meios para a realização de diligências contraria a própria finalidade do instituto, que é justamente desonerar a parte hipossuficiente dos encargos financeiros do processo.

Assim, não seria razoável exigir do autor o fornecimento de meios para a citação, quando tal ônus deveria ser suportado pelo Estado em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O princípio da cooperação, previsto expressamente no Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Esse princípio impõe deveres tanto às partes quanto ao juiz, que deve adotar as medidas necessárias para o efetivo andamento do processo.

No caso concreto, o princípio da cooperação se materializa na necessidade de o juízo adotar medidas que viabilizem a citação da parte requerida, especialmente após tantas tentativas infrutíferas de citação pessoal. Entre essas medidas, poderia estar a determinação de citação por edital, considerando o esgotamento dos meios convencionais para localização da parte requerida.

A cooperação processual não significa apenas a ausência de comportamentos desleais, mas também a adoção de condutas positivas que contribuam para a efetividade do processo. No caso do juiz, isso implica em utilizar os instrumentos processuais disponíveis para superar obstáculos à prestação jurisdicional efetiva.

O direito de ação, garantido constitucionalmente, não se esgota no mero acesso ao Judiciário, mas compreende o direito a uma tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva. A extinção do processo sem resolução do mérito, nas circunstâncias específicas deste caso, representa uma negativa desse direito.

O devido processo legal, por sua vez, assegura às partes o direito a um processo justo, com observância de todas as garantias processuais. Entre essas garantias está o direito à produção de provas, à ampla defesa e ao contraditório, que ficam prejudicados quando o processo é extinto prematuramente, sem que tenha sido possível a formação da relação processual completa.

No caso em análise, a extinção do processo sem resolução do mérito, após 13 anos de tramitação, sem que tenha sido possível a citação da parte requerida por razões alheias à vontade do autor, representa uma solução drástica que não se coaduna com os princípios da efetividade processual e da primazia da resolução de mérito.

Diante de todo o exposto, entendo que a extinção do processo por abandono da causa não se justifica no caso concreto, considerando:

a) A ausência de intimação pessoal efetiva da parte autora para dar andamento ao feito, requisito essencial para a extinção por abandono;

b) O comportamento processual diligente do autor ao longo de toda a tramitação, com apresentação regular de petições e requerimentos;

c) A condição de beneficiário da assistência judiciária, que o desonera do fornecimento de meios para as diligências processuais;

d) O erro material na expedição do mandado, que indicou indevidamente que o autor forneceria meios para a citação;

e) O princípio da cooperação, que impõe ao juízo o dever de adotar medidas que viabilizem o prosseguimento do feito;

f) Os princípios da efetividade processual e da primazia da resolução de mérito, que orientam a interpretação e aplicação das normas processuais.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a determinação de citação da parte requerida.

Inaplicável o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025